Tribunal: TJMT
Processo: 1038570-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038570-29.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CUMULATIVA NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta execução fiscal e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
As questões relativas à fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação anulatória e ao respeito aos limites legais foram expressamente apreciadas e decididas pelo v. acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11; e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345120852), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante contra sentença que julgou extinta a execução fiscal e
fixou
honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta: (i) contradição e erro de premissa jurídica, alegando que houve extrapolação dos limites máximos legais por faixa do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC; e (
ii
) que o percentual aplicado à segunda faixa alcançou aproximadamente 16%, quando o teto legal seria de 10%.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
350395896
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345120852), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante contra sentença que julgou extinta a execução fiscal e fixou honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta contradição e erro de premissa jurídica no v. acórdão, alegando que houve extrapolação dos limites máximos legais por faixa do escalonamento, especialmente na segunda faixa do art. 85, §3o, do CPC, cujo teto seria de 10%, mas que teria sido ultrapassado ao se considerar a cumulação dos honorários fixados na ação anulatória e na execução fiscal.

Ocorre que a questão foi expressamente enfrentada pelo v. acórdão embargado (Id. 345120852). No que tange à fixação cumulativa de honorários advocatícios, o v. acórdão consignou que
"De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na execução fiscal e em ações conexas, tendo em vista a autonomia das referidas ações"
e que
"A fixação cumulativa de honorários advocatícios é legítima desde que a somatória não exceda o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso concreto"
.

O v. acórdão também demonstrou detalhadamente que o escalonamento foi aplicado de forma individual em cada ação, não havendo extrapolação dos tetos no cálculo individualizado,
con
c
luindo
pela regularidade da fixação dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"Considerando o débito fiscal de R$ 481.393,98, a aplicação do escalonamento na ação anulatória, com base no salário-mínimo de R$ 1.412,00, resulta em honorários de R$ 44.159,52, sendo R$ 28.240,00 sobre a primeira faixa de 200 salários-mínimos e R$ 15.919,52 sobre o excedente. Com a majoração de 1% prevista no art. 85, § 11, do CPC, acrescenta-se R$ 441,60, totalizando R$ 44.601,12. Na execução fiscal, com base no salário-mínimo de R$ 1.518,00, a aplicação do escalonamento resulta em honorários de R$ 44.583,52, sendo R$ 30.360,00 sobre a primeira faixa e R$ 14.223,52 sobre o excedente. Com a majoração de 1%, nesta fase recursal, acrescenta-se R$ 445,84, totalizando R$ 45.029,36"
.

Consignou ainda o v. acórdão que
"A cumulação dos honorários fixados em ambas as ações totaliza R$ 89.630,48, equivalente a 18,62% do débito fiscal, percentual manifestamente abaixo do limite legal de 20%, que corresponderia a R$ 96.278,80"
, concluindo que
"Verifica-se, portanto, que a fixação cumulativa dos honorários advocatícios respeita integralmente o teto legal"
.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026